Tribunal: TJSP
Processo: 1000549-92.2022.8.26.0334
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito em dobro c/c indenização por danos morais c/c tutela de urgência. Bancários. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Parcial acolhimento. Empréstimo não contratado. Banco Réu que não comprovou a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC). Responsabilidade objetiva do Banco Réu. Falha na prestação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito em dobro c/c indenização por danos morais c/c tutela de urgência. Bancários. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Parcial acolhimento. Empréstimo não contratado. Banco Réu que não comprovou a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC). Responsabilidade objetiva do Banco Réu. Falha na prestação do serviço. Descontos indevidos na aposentadoria da Autora, a qual é verba alimentar. Repetição em dobro do indébito. Dano moral caracterizado e fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A Autora sofreu angústia e sofrimento ao ver se privada de parcela de sua aposentadoria injustamente. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar o Banco Réu ao pagamento de danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).